Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS EFEITOS DA REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de direitos indisponíveis (alimentos, caso dos autos), os efeitos da revelia não se operam (art.345, II, CPC), acentuando-se a “(...) presunção de veracidade (..) relativa [dos fatos alegados] e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Precedentes.” (Acórdão 1696578, 07006572420228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.

3. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.

4. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (80% do salário mínimo).

5. Recurso conhecido e desprovido.